Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CATEGORIA ANALISTA DE SISTEMAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA A ÁREA 01. VAGAS DISTRIBUÍDAS DENTRE AS ÁREAS DA MESMA CATEGORIA. PREVISÃO NO EDITAL. CRIAÇÃO DE CARGO POR ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVAS ESPECÍFICAS DIVERSO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DISCRICIONÁRIO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. NOMEAÇÃO CONFORME DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VAGAS. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTENTE. LEGALIDADE DO ATO.1 – Concurso público. A investidura em cargo ou emprego público, com exceção das nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, carece de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado pela Administração Pública, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei (artigo 37, inciso II, da CF/88).2 – O Edital no 02/2018, que dispõe sobre o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, na Categoria Analista de Sistemas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, distribui as vagas entre 04 (quatro) áreas de atuação (Área 01, Área 02, Área 03, Área 04), com atribuições explicitamente distintas, o que não afasta o argumento vertido pelo autor apelante de que houve a criação de cargo por ato administrativo, em descompasso com a Lei no 4.342/2009. A distribuição de vagas entre áreas de atuação dentro de uma mesma categoria de um mesmo cargo, com atribuições específicas de cada revela somente a adequação do atendimento público, justificada pela necessidade da Administração Pública.3 – Tema 784/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, firmou tese no sentido de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”, além de definir que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.4 – A nomeação de outros candidatos aprovados fora do número de vagas em razão do surgimento de outras dentro validade do concurso, não configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, porquanto a necessidade da nomeação para uma área de atuação não se confunde com a necessidade de observar a distribuição das vagas dentro daquele cargo. Portanto, não há direito subjetivo à nomeação do autor apelante nesse momento.5 – Controle jurisdicional do ato administrativo de nomeação. O Poder Judiciário está adstrito à aferição da legalidade da nomeação realizada Administração Pública em concursos públicos, sendo inadmissível que se preste à substituição do mérito administrativo para definir o momento adequado do ato, tampouco para indicar qual cargo e/ou categoria necessita de nomeação.6 – Honorários advocatícios. Majoração no recurso. É devida a majoração dos honorários fixados na origem tendo em conta o trabalho adicional no recurso, nos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, I, do art. 85 do CPC.7 – Apelação conhecida e não provida.
TD